Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-25.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000512-25.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMIR LEMES FERREIRA - CPF: 812.930.541-00 (APELANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERREIRA DAS NEVES - CPF: 808.833.891-34 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE DE ABUSIVIDADE DE TAXAS DE JUROS COMO FUNDAMENTO COMPLEMENTAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob alegação de julgamento extra petita em razão da análise da abusividade das taxas de juros, quando o pedido principal se limitava à nulidade do contrato e à sua conversão em empréstimo consignado. O embargante também argui a nulidade do processo por ausência de intimação do Ministério Público, alegando que o caso envolveria interesse de incapaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao abordar a abusividade das taxas de juros como fundamento jurídico; e (ii) verificar se é nulo o processo por ausência de intimação do Ministério Público, ante a alegada existência de interesse de incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão não extrapola os limites do pedido, pois a análise da abusividade das taxas de juros foi utilizada exclusivamente como reforço argumentativo para demonstrar a regularidade do contrato firmado, sem inovação na causa de pedir ou julgamento além do pedido.

4.

A contextualização de fundamentos jurídicos para o deslinde da controvérsia é autorizada pelo art. 489, §1º, IV, do CPC, desde que não altere os limites do pedido ou da causa de pedir.

5.

Não se verifica nulidade por ausência de intimação do Ministério Público, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a existência de incapaz ou de interesse de incapaz, condição necessária para justificar a atuação do órgão ministerial, nos termos do art. 178, II, do CPC.

6.

A atuação do Ministério Público somente é obrigatória quando há efetiva demonstração de interesse de incapaz, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A análise de fundamentos jurídicos complementares para contextualizar e justificar o deslinde da controvérsia não caracteriza julgamento extra petita, desde que não inove a causa de pedir ou ultrapasse os limites do pedido.

2.

A ausência de intimação do Ministério Público não acarreta nulidade processual quando não há comprovação de interesse de incapaz no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, II, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valmir Lemes Ferreira, representado por sua curadora Maria Aparecida Ferreira das Neves, em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

O embargante argumenta que o acórdão deixou de analisar uma premissa essencial para o julgamento: a ausência de qualquer utilização do cartão de crédito consignado.

Sustenta que os documentos anexados aos autos (id. 233052665) demonstram que, desde 2016, todas as faturas do cartão permaneceram com saldo zerado, corroborando sua alegação de que a contratação foi realizada com vício de consentimento.

Defende que a ausência de análise dessa premissa compromete a integridade do julgamento, especialmente considerando o objetivo de prequestionamento para eventuais recursos futuros.

Afirma que é representado por curadora devido à sua condição de relativamente incapaz. Nesse contexto, reitera que era obrigatória a intervenção do Ministério Público, conforme art. 178, II, e art. 279 do CPC, de modo que a ausência torna o julgamento nulo, requerendo, dessarte, o reconhecimento da omissão e a intimação do Ministério Público, para posterior repetição do julgado.

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em julgamento além do que foi pleiteado, ao abordar questões relacionadas à abusividade das taxas de juros e à revisão de cláusulas contratuais, quando o pedido principal estava restrito à nulidade do contrato e, subsidiariamente, à conversão da obrigação em empréstimo consignado tradicional.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo não acolhimento dos embargos, id. 251955653.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a parte recorrente opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

2.

Tendo em vista a existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e comprovação de liberação de crédito em favor deste, não há se falar em ilegalidade da contratação.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em exame, o embargante alega omissão, contradição e nulidade no acórdão embargado. Entretanto, após detida análise dos autos, verifica-se que as questões trazidas pelo embargante foram adequadamente enfrentadas e decididas no julgamento da apelação, não havendo qualquer mácula que justifique a integração ou modificação do julgado.

Consigna-se, de início, quanto à nulidade por ausência de intimação do Ministério Público, em razão de o autor ser relativamente incapaz à época da contratação, confere-se que não há indício de que a ausência de manifestação do Parquet tenha acarretado qualquer prejuízo ao embargante ou comprometido a análise substancial da controvérsia.

Nesse sentido, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a nulidade pela ausência de intimação do Ministério Público em processos que envolvem partes curateladas é relativa, exigindo demonstração de efetivo prejuízo às partes ou à apuração da verdade substancial da controvérsia (REsp 1.694.984/RS).

O embargante sustenta que houve omissão quanto à suposta ausência de informações claras e suficientes no contrato de cartão de crédito consignado, e que o aresto teria validado práticas contratuais que violariam o Código de Defesa do Consumidor, sem fundamentação adequada. Tais alegações, contudo, não procedem.

Veja-se que o acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de apelação, tendo analisado detalhadamente os elementos probatórios constantes dos autos, incluindo a documentação contratual, destacando que o contrato foi assinado pelo autor em 16/02/2016, enquanto a curatela foi deferida posteriormente, em 20/07/2017 (id. 233052183).

Além disso, o próprio acórdão consignou que os valores foram transferidos à conta do autor e que os documentos assinados corroboram a contratação do cartão de crédito consignado. Portanto, inexiste omissão quanto à análise das premissas fáticas levantadas pelo embargante.

Ademais, não se verifica a omissão alegada no que diz respeito à análise da legalidade dos descontos realizados e à regularidade das cláusulas contratuais.

O embargante afirma, ainda, que o acórdão teria extrapolado os limites do pedido ao abordar a abusividade de taxas de juros, quando o pedido se restringia à nulidade do contrato e à sua conversão em empréstimo consignado. Contudo, a análise da abusividade das taxas de juros foi realizada apenas como reforço argumentativo para ratificar a inexistência de irregularidades no contrato firmado. Não houve inovação na causa de pedir ou julgamento além do pedido, mas tão somente a contextualização dos fundamentos jurídicos para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Ressalte-se que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no apelo, tendo sido demonstrada a regularidade da contratação e a inexistência de práticas contrárias à boa-fé ou à legislação consumerista. Eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025